Tribunal: STF
Processo: HC 88159
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A
   progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado,
   semi-aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do
   preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio
   social.
        PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE CUMPRIMENTO -
   PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 -
   INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a
   garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da
   Constituição Federal - a imposição, mediante norma, do
   cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova
   inteligência do princípio da individualização da pena, em
   evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do
   artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.